Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708400-64.2022.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 43625194. Na origem, a apelante, representada por seu curador, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais contra o DISTRITO FEDERAL, na qual postula a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar que obrigue o Poder Público a realizar o exame de polissonografia. No mérito, postulou a condenação do réu a promover a disponibilização de exames de diagnóstico pulmonar. Pugnou, ainda, pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recebidos os autos pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 43625176), determinou-se a emenda à inicial para que a autora apresentasse o comprovante de negativa da Administração Pública em realizar os exames médicos pleiteados por intermédio da presente ação, bem como os documentos que atestassem a hipossuficiência financeira, além do termo de curatela. No ato processual de ID 43625185, o Juízo de primeiro grau, reiterou a necessidade de juntada do comprovante com a negativa de atendimento ou mora administrativa, como também de relatórios médicos atualizados e elementos que possam evidenciar o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com a petição de emenda à inicial de ID 43625189, a autora acostou aos autos documento complementar (ID 43625191) enviado pela Ouvidoria do Distrito Federal no qual consta a indicação da unidade hospitalar capacitada para a realização do exame de polissonografia e a explicação do procedimento de regulação para a liberação do respectivo exame. Sobreveio sentença de ID 43625194, na qual o Juízo a quo resolveu o processo sem apreciação do mérito por ter verificado a ausência de pressuposto constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigos 321 e art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil). Não houve a condenação em honorários, haja vista a inocorrência da citação. Inconformada a autora interpôs recurso de apelação (ID 43625201). Aduz ter ajuizado a presente demanda com o escopo de dar atendimento às necessidades geradas pelo diagnóstico de Síndrome de Down, em específico a realização de exame de polissonografia. Destaca ter juntado aos autos requerimento de informações junto à Ouvidoria do Distrito Federal como documento para comprovar a negativa administrativa. Rebate preliminares que não foram arguidas pelo réu, haja a inexistência de citação e a extinção do feito, que parecem se referir a outro processo. Fala da ausência de interesse de agir, ponto que revela total incongruência com as questões tratadas na sentença. Menciona a necessidade de tratamentos médicos alheios à realidade dos autos. Ao final, postula no ID 43625201, p. 22 a (i) reforma da decisão parcialmente em relação a extinção do proceso (SIC) para que os autos permaneçam sob pena de o ente não cumprir com a decisão de fornecimento do medicamento; e (ii) que seja aplicada penalidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão como aplicação dos astreintes e a multa nos termos do art. 537§ 4o e art. 537 do Ncpc a ser revestido em favor da paciente ou Douto juízo vier a decidir. Ante ao deferimento da preliminar de tutela antecipada requer seja deferido liminarmente atendimento na área de odontologia emergencial. Ausente o comprovante de preparo, uma vez que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça no bojo da sentença apelada. Intimado a apresentar contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da conclusão adotada pelo Juízo sentenciante. É o relatório. Consoante relatado, MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA interpôs recurso de apelação contra a sentença exarada no ID 43625194, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321 e art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (SUSCITADA DE OFÍCIO) Ao dispor sobre os requisitos formais do recurso de apelação, o artigo 1.010 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1010: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], é atrelado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal, consubstanciada na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Neste viés, verifica-se que a apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença terminativa apelada. Com efeito, o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Em situação similar, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios empregou raciocínio a contrario sensu que bem representa as razões expostas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NÃO CUMULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. 2. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato 4. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1 Não se mostra ilegítima a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e multa, cumulativamente cobrados em caso de inadimplência, se o contrato não prevê a comissão de permanência. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654583, 07057387820228070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto trata de temas alheios aos autos e transparece se referir à situação enfrentada em outro processo. Em nenhum momento, nos autos de origem, tratou-se de tratamento odontológico de caráter de urgência ou das questões preliminares arguidas no apelo. Ao tratar do descumprimento dessa exigência o Colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado. Confira-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal - grifo nosso Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso. Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque não foram arbitrados pelo juízo a quo. É como voto. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023 às 14:16:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, p. 1.589-1.590.